Tribunal: CARF
Processo: 10976.000105/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000105/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.280 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA HELENA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO
DE DILIGÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Não há que se falar de cerceamento de defesa quando o auto de infração, e
respectivos anexos, discriminam, de forma clara, precisa e individualizada, os
fatos geradores e respectivas bases de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias exigidas.
Uma vez caracterizados nos autos os elementos de convicção suficientes à
apreciação do litígio, desnecessária se torna eventual diligência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira.
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 31/01/2009 e
consignado no Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.198.913-2 – no valor total de R$
515.846,45 – com fulcro em contribuições sociais previdenciárias patronais (empresa e
SAT/RAT), do período janeiro a dezembro de 2004, incidentes sobre remuneração paga a
segurados empregados, bem como contribuições patronais (empresa) incidentes sobre
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000105/2009-31
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.280 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000105/2009-31

remuneração paga a segurados contribuintes individuais diretores e trabalhadores autônomos,
conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão recorrida em 10/05/2010, a Impugnante, agora
Recorrente, interpôs recurso voluntário em 07/06/2010, alegando, em apertada síntese,
cerceamento do direito de defesa, em virtude da ausência de discriminação dos segurados
contribuintes individuais autônomos, dos segurados contribuintes individuais da diretoria e dos
segurados contribuintes que fazem parte da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, e da
descrição exata da base de cálculo utilizada para efetuar o lançamento em relação a cada um
daqueles segurados contribuintes, tudo isso, em patente afronta ao disposto no art. 10, III, do
Decreto n° 70.235/72, a inquinar o presente Auto de Infração de insanável vício de nulidade,
bem assim requer baixa do processo em diligência, de forma e modo a que haja a verificação dos
recolhimentos efetuados pelo Recorrente a título de contribuição da empresa e contribuição
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GIILRAT) e a
contribuição da empresa sobre os valores pagos aos segurados contribuintes individuais
,
concernente à diretoria e aos trabalhadores autônomos, em relação às competências lançadas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas no Decreto n. 70.235/1972.
Para uma melhor contextualização deste litígio, resgato, no essencial. o relatório
da decisão recorrida:
[...]
Conforme Relatório Fiscal, trata-se de débito no valor R$ 515.846,45 (quinhentos e
quinze mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), relativo
contribuições sociais previdenciárias patronais (empresa e SAT/RAT), do período
janeiro a dezembro de 2004, incidentes sobre remuneração paga a segurados
empregados, bem como contribuições patronais (empresa) incidentes sobre
remuneração paga a segurados contribuintes individuais diretores e trabalhadores
autônomos.
Notificada da autuação por via postal em 31/01/2009, a autuada apresentou impugnação
em 02/03/2009, alegando cerceamento de defesa por ausência de discriminação dos
segurados contribuintes individuais da diretoria, autônomos e segurados contribuintes
que fazem parte da RAIS, bem como sob o argumento de não constar descrição exata dá
base de cálculo utilizada para efetuar o lançamento em relação a cada um daqueles
segurados. Requer diligência para verificar os recolhimentos efetuados a título de
contribuição, da empresa e SAT/RAT sobre os fatos geradores e meses de competência
incluídos no lançamento.
[...]
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente repisa os mesmos argumentos
aduzidos na impugnação, sem aduzir novas razões de defesa perante a segunda instância, razão
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.280 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000105/2009-31

pela qual confirmo e adoto as razões de decidir da decisão recorrida, com fulcro no art. 57, § 3o.,
do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343/2015:
[...]
A impugnação apresentada é tempestiva, e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, dela toma-se conhecimento.
A alegação de cerceamento de defesa, por ausência de discriminação dos segurados e
das bases de cálculo a que se referem o lançamento, não pode ser acolhida tendo em
vista que constam dos autos "Relação dos segurados empregados" (às fls.
60/127);"Remuneração da Diretoria" (fls. 128) e "Relação dos segurados trabalhadores
autônomos" (fls. 129), que discriminam de forma clara, precisa e individualizada, por
mês de competência, cada um dos segurados arrolados no lançamento e correspondentes
remunerações, bases de cálculo das contribuições previdenciárias.
Ademais o Auto-de-Infração ora analisado obedeceu aos requisitos essenciais exigidos
no art. 11 do Decreto n° 70.235, de 06/03/1972 e informa todos os elementos
necessários a perfeita identificação da exigência tributária, não havendo que se falar em
cerceamento de defesa.
Pugna o sujeito passivo pela realização de diligência para verificar os recolhimentos
efetuados pela autuada a título das contribuições da empresa e SAT/RAT incidentes
sobre remuneração a contribuintes individuais trabalhadores autônomos, diretores e
segurados empregados, em relação às competências lançadas.
Registre-se, de início, que a produção de diligência tem por finalidade firmar o
convencimento do julgador, ficando a critério deste indeferir o pedido se entendê-las
desnecessárias, nos termos do art. 18 do Decreto 70.235/72 .
No caso em comento, informa o Relatório Fiscal que todos os recolhimentos efetuados
pelo contribuinte foram devidamente apropriados, nos termos discriminados no anexo
"Relatório de Documentos Apresentados — RADA" (fls. 20/23). O Relatório Fiscal
informa, ainda, que somente não foram apropriadas as guias de recolhimento relativas a
processo trabalhista, código de pagamento 2909, tendo em vista que este fato gerador
não é objeto do lançamento.
Ademais, não se justifica diligência para verificação de pagamentos • efetuados pelo
contribuinte, eis que os respectivos comprovantes estão em poder do sujeito passivo e
que os recolhimentos encontram-se registrados nos sistemas informatizados da RFB.
Assim, não vislumbramos necessidade de realização da diligência requerida, posto que
os elementos constantes nos autos já nos dão a convicção necessária ao julgamento da
lide. Razão pela qual somos pelo indeferimento da diligência requerida.
[...]
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital